Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-78.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005019-78.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRAOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.462.190/0001-82 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – EXCLUSÃO – ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178, DO CTN E SÚMULA N. 544, DO STF – DESPROVIMENTO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

2. A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente o pedido inicial, a fim de decretar em definitivo a invalidade da Resolução CEDEM no 133/2016, anulando-se todos os efeitos decorrentes.

Em suas razões, defende que o desenquadramento da parte recorrida não se deu pelo instituto da revogação, mas foi devidamente anulado, em razão da constatação de manifesta ilegalidade na concessão.

Aduz que o segmento de beneficiamento de grãos, ao qual pertence a ora recorrida, não se enquadra no conceito de indústria, razão pela qual não comporta deferimento/manutenção do referido benefício fiscal.

Alega que uma vez demonstrada que o enquadramento da apelada no PRODEIC está em desacordo legal, o benefício deve ser anulado, sem incidência da Súmula no 544 do STJ.

Pugna pelo provimento do apelo, para que seja reformada a sentença impugnada e julgado improcedente o pedido.

A apelada, nas suas contrarrazões, requer o desprovimento do recurso interposto e, em sede de reexame necessário, a ratificação da sentença prolatada (id. 149091726).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de se manifestar por entender ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 156326659).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Grãos do Norte Produtos Alimentícios LTDA manejou Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência, em face do Estado de Mato Grosso, em razão do desenquadramento unilateral do PRODEIC.

Aduz que, em 27/09/2013, apresentou Carta-Consulta ao Governo do Estado, na qual solicitou sua avaliação e credenciamento ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, programa com prazo certo e determinado de 10 (dez) anos, ocasião na qual foi publicada a Resolução CEDEM no 072/2013 e Decreto no 2.196/2014, onde consta sua aprovação.

Posteriormente, a Resolução CEDEM no 08/2015 de 15/05/2015 vedou a concessão de incentivos fiscais no PRODEIC para empresas beneficiadoras de grãos, e, a Resolução CEDEM no 133/2016 desenquadrou unilateralmente a parte Autora do respectivo programa, suprimindo os incentivos do fisco.

Alega que a natureza de sua atividade era de conhecimento do fisco desde a análise da Carta-Consulta, de forma que o descredenciamento unilateral fere direito adquirido.

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação ofertada pela parte autora.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL a fim de DECRETAR em DEFINITIVO a INVALIDADE da RESOLUÇÃO CEDEM n° 133/2016 e atos corolários, ANULANDO-SE todos os efeitos que atingem o Requerente, ao que CONFIRMO a LIMINAR de ID. 190030910 – Pág. 11, e via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.
(...).

Da sentença, o ente público interpôs o presente recurso de apelação, onde pugna pela reforma da sentença prolatada. Sentença sujeita ao reexame necessário.

Pois bem.
Da análise dos documentos juntados aos autos, notadamente a
Resolução CEDEM no 072/2013
, verifico que a empresa recorrida foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo
Decreto no 2.196/2014
, com vigência até o ano de 2023.

Ocorre que, no dia 15/05/2015, o Estado de Mato Grosso alterou as regras, referentes ao PRODEIC, consoante conteúdo da Resolução n. 08/2015, do CEDEM, com a seguinte redação:

Art. 1o Vedar a Concessão Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC para as Beneficiadoras de Grãos, exceto as que se enquadrarem na seção de Indústria de Transformação, conforme a classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) instituída pela Comissão Nacional de Classificação.

Art. 2o Vedar a Concessão de Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC, para as Beneficiadoras de Grãos que apresentem a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) de Indústria de Transformação, mas somente realizam processo de pré-limpeza, secagem e/ou armazenagem.

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.
Cuiabá, 07 de maio 2015.

Da redação original do artigo 8
o
, do Decreto Estadual n. 1.432/2003, vigente à época dos fatos, e que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, observo que o contribuinte que integra o módulo do Programa PRODEIC, nos termos do parágrafo único inciso I do artigo 2
o
, fica obrigado às várias condicionantes, a saber:

Art. 8° - O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) no 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial.

No caso em tela, a exclusão da empresa apelada do PRODEIC ocorreu com a justificativa de o CNAE não se refere à indústria de transformação.

Ocorre que, no caso dos autos, trata-se de incentivo fiscal condicionado ao cumprimento de determinadas obrigações, impostas na norma legal.

Neste ínterim, as isenções fiscais, a título oneroso, não trazem somente o bônus da dispensa legal do pagamento do tributo, mas os ônus como condição para o seu gozo.

Dessarte, tratando-se de isenção fiscal instituída sob condição onerosa, e por prazo determinado, não podem ser revogadas a qualquer tempo, em razão de ofensa à segurança das relações jurídicas.

Conforme ensina Roque Antônio Carrazza, a isenção por prazo certo condicional incorpora-se ao patrimônio de seu destinatário, que passa a ter direito adquirido de continuar desfrutando do benefício, até a expiração do prazo fixado na lei isentiva. O patrimônio da pessoa beneficiada por esta modalidade de isenção não pode ser prejudicado, sob pena de burla ao artigo 5
o
, XXXVI, da CRFB.

Com efeito, nos termos da jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, no verbete da Súmula n. 544, que assim dispõe:

Súmula n. 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

Nesse sentido, estabelece o artigo 178, do Código Tributário Nacional, ao determinar que a isenção fiscal, concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, não pode ser revogada, ou modificada por lei, a qualquer tempo, como ocorreu no caso concreto.

Não é outro, o entendimento da doutrina pátria, a saber:

A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica. Já as isenções incondicionadas e as concedidas por prazo determinado podem ser modificadas ou suprimidas a qualquer tempo, com fundamento no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. A remissão ao art. 104, III, refere-se ao princípio da anterioridade da lei tributária, superiormente contemplado no art. 150, inciso III, alínea b, CF, posto que a extinção ou redução de isenção equivale à instituição de tributo novo, somente podendo a lei que as veicule produzir seus efeitos no exercício seguinte àquele em que tiver sido publicada. (in: Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo/ Coordenação Vladimir Passos de Freitas, 2 a ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2004, pág. 721).

Dessa mesma forma, ponderou o Magistrado singular:

(...) No caso concreto, evidencia-se que a impetrante é empresa do segmento de grãos e cereais e possui, junto a Administração Pública, Termo de Acordo oneroso e por prazo determinado, devidamente celebrado, para fruição do benefício fiscal (PRODEIC). Pelo que consta, os incentivos fiscais foram concedidos por 10 (dez) anos e possuem validade até 10/2022.

Os incentivos fiscais, todavia, sofram suprimidos e, embora pleiteado na via administrativa o restabelecimento do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, o pedido foi indeferido em 10/9/2020, o que é totalmente oposto ao parecer emitido e homologado pela PGE/MT em meados de 2019.

A Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “isenções tributárias concedidas sob a condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”, nem mesmo revogada ou modificada por lei, posterior ao acordo firmado, pois, ofende a segurança jurídica, conforme previsão do art. 5o XXXVI da CF/88.

(...).

Nota-se, por estas razões, que o
fumus boni iuris
está demonstrado enquanto que o
periculum in mora
é incontestável, vez que os incentivos fiscais possuem prazo certo e determinado para usufruto e, eventual supressão do benefício, sobretudo, de forma irregular, acarretará impactos financeiros que poderão inviabilizar a atividade exercida e/ou geral sacrifício financeiro pelo contribuinte.

De outro giro, não ficou demonstrado o não cumprimento dos requisitos legais exigidos, visto que a apelada foi enquadrada no programa denominado PRODEIC.

Ademais, a modificação das regras pelo recorrente acerca da concessão do PRODEIC, após regular concessão, não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois o ato de concessão não possui ilegalidade.

Neste contexto, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, em casos análogos:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. À luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica
. 2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula 544 do STF). 3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art. 7o, § 4o, do DL n. 288/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática. 4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular.
A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte.
5. Nos termos do o § 7o, inciso II, c, do art. 7o do DL n. 288/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício. 6. Recurso da Fazenda Nacional não provido. (STJ - REsp: 1310341 AM 2012/0036668-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - Primeira Turma, Data de publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019). (Destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

Apelo desprovido. (N.U 1020111-86.2017.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/07/2022, publicado no DJE 03/08/2022). (Negritei).

Assim, considerado o direito, líquido e certo, da Impetrante, ao fato de que a isenção concedida, com prazo certo e sob condições onerosas, não pode ser revogada a qualquer tempo, por ofender a segurança jurídica, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como visto, o Magistrado singular concedeu a ordem, para determinar a autoridade coatora que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promovesse o reenquadramento da Impetrante no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC –, com o restabelecimento do regime mensal de apuração do ICMS, pelo prazo estabelecido no Termo de Adesão.

O ato sentencial merece ser mantido pelas próprias razões exaradas, quando da análise do Recurso do Estado de Mato Grosso, conquanto desnecessária sua reprodução em reexame necessário.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o apelo do
Estado de Mato Grosso
, em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023